Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE INFRAÇÕES PENAIS.
1. As formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal constituem meras recomendações e podem ser dispensadas se o reconhecimento na fase inquisitorial foi devidamente confirmado em juízo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
2. Inviável pleito absolutório por insuficiência probatória quando o caderno processual é robusto em demonstrar que a conduta dos agentes foi direcionada ao patrimônio das vítimas e essas declinaram a dinâmica delitiva com proeminência, o que se harmonizou com o depoimento do policial que atuou na prisão em flagrante. Além disso, nos crimes patrimoniais, normalmente, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante importância e prepondera, especialmente, quando descreve, com firmeza, o cenário criminoso.
3. Inviável a valoração negativa da culpabilidade do agente quando fundamentada na reprovação social e no conhecimento acerca da ilicitude, eis que integram o próprio tipo penal. O uso da arma de fogo não pode ser utilizado para negativar a conduta social do agente na primeira fase e servir como causa de aumento na última etapa, sob pena de dupla penalização.
4. Segundo critério jurisprudencial das Cortes Superiores, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, como a menoridade relativa e a confissão espontânea, devem abreviar a pena inicial na fração de 1/6, para cada vetor considerado.
5. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo no delito de roubo prescinde da apreensão e da realização da perícia no artefato bélico para aferir seu potencial lesivo, bastando que haja provas firmes e harmônicas nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa. Recai sobre a defesa o ônus probatório quanto à circunstância de a arma estar sem munição, de ser defeituosa ou incapaz de efetuar disparos. Precedentes.
6. Consoante critério jurisprudencial majoritariamente aceito, a exasperação da pena pelo concurso formal de crimes deve se dar de acordo com o número de infrações, ou seja, 1/6 para 2 crimes, 1/5 para 3 crimes, 1/4 para 4 crimes, 1/3 para 5 crimes, 1/2 para 6 crimes ou mais.

7. Recursos parcialmente providos.